Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728115-57.2019.8.07.0000 CLASSE PROCESSUAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: TIAGO FELIX SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13400844). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2020 13:48:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora